Tribunal: TJSP
Processo: 0002074-19.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de liberdade para recorrer. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedido visando à incidência do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Quantidade, variedade e espécies de drogas, aliadas às demais circunstâncias judiciais que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de liberdade para recorrer. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedido visando à incidência do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Quantidade, variedade e espécies de drogas, aliadas às demais circunstâncias judiciais que impedem a concessão do benefício. Penas e regime prisional mantidos. Quantum de penas impeditivo da substituição. Recursos defensivos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002074-19.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes JOSÉ CLAUDIO
ROCHA JUNIOR e TATIANE APARECIDA AMADIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
2
VOTO No 45986
APELAÇÃO 0002074-19.2018.8.26.0318
COMARCA: LEME VARA CRIMINAL
APELANTES: TATIANE APARECIDA AMÁDIO e JOSÉ CLÁUDIO ROCHA JUNOR
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de liberdade para recorrer.
Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto
probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus
nos moldes em que proferida. Pedido visando à incidência do § 4o
do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Quantidade,
variedade e espécies de drogas, aliadas às demais circunstâncias
judiciais que impedem a concessão do benefício. Penas e regime
prisional mantidos. Quantum de penas impeditivo da substituição.
Recursos defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 323/325, cujo relatório fica adotado, JOSÉ
CLÁUDIO ROCHA JUNIOR foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 02
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa, no piso legal, ao passo que
TATIANE APARECIDO AMADIO foi condenada à pena de 07 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal, por incursos no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformados, recorrem os sentenciados.
José Cláudio pede, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade,
ressaltando a falta de fundamentação do decreto prisional. No mérito,
busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a
redução da pena-base, aponta bis in idem no indeferimento do benefício
do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, requer a substituição da pena
corpórea e a fixação de regime prisional mais brando (fls. 374/389).
Tatiane busca a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
pede a redução da pena-base, incidência do § 4o, do artigo 33 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
3
Drogas, redução da pena de multa em razão de sua precária situação
financeira, substituição da pena corpórea e fixação do regime mais
brando, levando-se em conta a detração. Por fim, pede a concessão da
Justiça gratuita (fls. 423/431).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões
(fls. 472/477), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pela rejeição da preliminar e não provimento dos apelos (fls. 487/516).
Este é o relatório.
Cumpre ressaltar, antes de tudo, que o processo teve andamento
regular e foi assegurada amplitude de defesa, de acordo com o devido
processo legal.
Ademais, com o julgamento do presente recurso, resta prejudicado o
exame do pedido do apelante José Cláudio para aguardar em liberdade o
desfecho da apelação.
De se ressaltar, também, que José Cláudio teve sua prisão
preventiva decretada pelo despacho de fls. 92, e o cárcere provisório foi
mantido de forma fundamentada pela r. sentença (fls. 334), de modo que
não se mostra recomendável e nem oportuna sua soltura, agora, quando
se conclui o julgamento do recurso.
No mais, não obstante o dedicado esforço das combativas Defesas, a
r. sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r. sentença,
indica que Tatiane Aparecida Amadio e José Cláudio Rocha Junior, no dia
17 de abril de 2018, na hora e local mencionados na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
4
guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 51 (cinquenta e
uma) porções de "cocaína", pesando 54,89g (cinquenta e quatro gramas e
oitenta e nove centigramas), 138 (cento e trinta e oito) porções de "crack",
pesando 48,06g (quarenta e oito gramas e seis centigramas) e uma porção
de “maconha”, pesando 22,64g (vinte e duas gramas e sessenta e sessenta
e quatro centigramas), substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar que,
interrogada em solo policial, Tatiane disse que José Claudio mora no local
e que as drogas e o dinheiro apreendidos a ele pertenciam, pois o corréu
abastecia um ponto de tráfico próximo a um campo de futebol (fls. 07). Em
Juízo, como sói acontece, a acusada mudou sua versão e afirmou que não
morava na residência e que não conhecia o corréu, estando no local
apenas para fazer limpeza. Disse ter sido contratada por uma pessoa
chamada Maria. Já José Cláudio, em seu interrogatório judicial, disse que
acabara de sair da prisão e morava com sua mulher e filhos em
Pirassununga. Saiu algumas vezes com a Tatiane, mas não soube dizer se
a casa em que dormiu com ela seria a mesma onde foram apreendidas as
drogas. Negou ter qualquer envolvimento com as drogas apreendidas,
porém não esclareceu por que sua "carteirinha" de execução de penas foi
encontrada no local dos fatos (fls. 248).
A prova amealhada é amplamente desfavorável aos apelantes.
Ora, os depoimentos dos policiais militares (fls. 05, 06 e 248),
acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 04), boletim de
ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo
provisório de constatação (fls. 14/15) e laudo de exame químico
toxicológico (fls. 100/101) não deixam dúvida de que os fatos ocorreram
exatamente conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
5
materialidade delitiva e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Gleisy Wanderley Machado e
Gabril Conti da Silva deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos
acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas
envolvendo os apelantes. Em depoimentos coerentes e harmônicos,
afirmaram que faziam patrulhamento de rotina, quando receberam
informações de um popular de que no local moravam um rapaz, vulgo
"MK" ou "Juninho", e uma mulher de nome Tatiane, e que ambos
guardavam drogas para o abastecimento do ponto de venda do campo de
futebol. Considerando que o réu já era conhecido pelo envolvimento com o
tráfico de drogas, seguiram até o local onde foram atendidos pela acusada
Tatiane, que, inicialmente, negou, mas permitiu que realizassem buscas
no imóvel. Em uma cômoda localizaram um pote com diversos sacos
plásticos contendo 138 porções de “crack”, 51 flaconetes de cocaína e
22,54 gramas de “maconha” em uma porção, além da quantia de
R$270,00, anotação aparentando ser de contabilidade do tráfico e uma
carteira de comparecimento ao juízo de execuções criminais em nome de
José Cláudio. Na ocasião, Tatiane disse que era namorada de José
Cláudio, alegando que ele havia saído. Também disse que o entorpecente
pertencia ao corréu e seria destinado a abastecer o ponto de venda de
drogas do campo de futebol. Tatiane afirmou, ainda, Luana, Paola e
Bruno, presos na mesma semana, estavam vendendo drogas fornecidas
por seu namorado José Cláudio, que trabalhava para um indivíduo que
estava preso, conhecido pelo apelido de "Presidente".
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos policiais
militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiu
escorreitamente no exercício de sua função não ficou sequer arranhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
6
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Cabe ressaltar que as Defesas não produziram prova alguma do que
alegaram, ônus que lhes competia, indispensavelmente, nos termos do
artigo 156 do CPP.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para
a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna
o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda
da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de
outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige
efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é
a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de
distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a natureza, a variedade, a quantidade e a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
7
de embalo das drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos agentes públicos, que fizeram referência
à denúncia de que os dois apelantes se dedicavam ao narcotráfico no local
dos fatos, além da apreensão de dinheiro e anotações atinentes à
contabilidade do tráfico, não deixam dúvida de que os recorrentes José
Cláudio e Tatiane estavam, efetivamente, envolvidos com o tráfico de
drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de
provas ou mesmo desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
Os réus moravam no local, e nesse sentido é o interrogatório policial
da acusada, os relatos dos policiais militares e a delação anônima que deu
azo às diligências. As negativas dos réus não encontram amparo na prova
dos autos e as nobres Defesas não produziram prova em contrário.
Tatiane disse que fora contratada para limpar a casa, porém não
comprovou tal fato e sequer identificou a suposta mulher com quem teria
tratado. José Cláudio, por sua vez, disse que apenas saiu com Tatiane e
não morava no local, porém não só foi apontado como o traficante no local
até mesmo pela corré, ao ser interrogada em solo policial , como, ali, foi
encontrado seu documento de comparecimento mensal no juízo das
execuções, não demonstrando, por outro lado, residir em local diverso.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira etapa, atento aos ditames do art. 59 do Código Penal e
art. 42 da lei 11.434/2006, a pena de José Cláudio foi majorada na fração
de 3/4, ante a diversidade de drogas, quantidade e espécies de drogas
apreendidas, além dos seus maus antecedentes (fls. 118). Cabe destacar,
ainda, que praticou o presente crime enquanto ainda descontava pena no
regime aberto por condenação anterior, restando assim correta e
fundamentadamente estabelecida em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de
reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Na
segunda etapa, ante a reincidência por ele ostentada (fls. 119), incidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
8
fração de aumento de 1/6, totalizando 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15
(quinze) dias de reclusão e pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa,
pena que se tornou definitiva à míngua de outras circunstâncias
modificadoras.
Cabe ressaltar, nesse ponto, que a reincidência - específica, aliás -
ostentada por José Cláudio impede a incidência do benefício do § 4o, do
artigo 33 da Lei de Drogas.
Tatiane teve a básica majorada na fração de 2/4, ante a diversidade,
quantidade e espécies de drogas apreendidas, alcançando 07 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, pena que se tornou definitiva à míngua de outras
circunstâncias modificadoras. Observo, nesse passo, que andou bem o d.
Magistrado de primeiro grau ao deixar de reduzir a pena de Tatiane com
base no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Ora, não só a
quantidade, variedade e espécie de drogas apreendidas três espécies de
drogas suficientes para mais de uma centena de doses individuais , mas,
também, várias das circunstâncias em que se deu a prisão da acusada,
constituem indícios sérios de seu envolvimento com a criminalidade. Ora,
com a ré foram localizadas anotações atinentes à contabilidade do tráfico e
foi ela apontada pela denúncia anônima como uma das traficantes no
local. Mas não é só. Em poder dela também foi localizada quantia em
dinheiro e, ademais, não fez prova idônea de possuir atividade lícita
remunerada; ao contrário, ao ser questionada declarou-se desempregada
(fls. 22), o que permite a conclusão de que fazia do espúrio comércio de
entorpecentes o seu meio de vida.
Como é cediço, a referida causa de diminuição de pena tem por
objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e
não aqueles que estão inseridos em atividade criminosa, efetivamente
comprometidos com o tráfico e que fazem do comércio de drogas o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
9
meio de vida, como, certamente, é o caso dos apelantes.
Nessa toada, observo que o Pretório Excelso já reconheceu a
inexistência de bis in idem em casos como o presente, em que a referência
à quantidade droga não é fator preponderante na negativa de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, havendo nos
autos elementos suficientes para se concluir que a acusada realmente se
dedicava à atividade criminosa - dentre os quais pode-se citar a existência
no local de anotações da contabilidade do tráfico, apreensão de dinheiro,
ausência de demonstração de atividade lícita remunerada, envolvimento
anterior do corréu José Cláudio na traficância, delação envolvendo ambos
os réus como responsáveis pelo abastecimento do ponto de tráfico, etc. -, o
que inviabiliza a aplicação do benefício.
Nesse sentido: “Não há que se falar em bis in idem, pois,
embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida,
ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da
causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em
que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à
atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do
redutor de pena pretendido (HC 136177 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, processo Eletrônico DJe-248
Divulg. 21/11/2016).
Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação do preceito o
Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade do agente e as
circunstâncias do delito, sem o que estará violando o princípio da
individualização da pena e, no caso vertente, a ré, à luz da prova
produzida, demonstra, inequivocamente, acentuada periculosidade.
Em razão do “quantum das penas aplicadas, descabido o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
10
voltado a substituição da pena corpórea, nos termos do artigo 44, I, do CP.
Fica mantido o regime inicial fechado, uma vez que as gravíssimas
circunstâncias judiciais, máxime a elevada quantidade, variedade e
espécies de drogas recomendam maior rigor no tratamento prisional.
Cumpre ressaltar, ainda, que o § 2o, do artigo 387, do CPP,
dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de
determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta o § 1o, do
artigo 2o, da Lei no 8.072/90, tampouco a previsão dos §§ 2o e 3o do artigo
33 do Código Penal, dos quais se infere que a fixação do regime inicial
demanda análise não somente da quantidade da pena imposta, mas,
também, das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Codex.
Ademais, tal dispositivo só teria aplicação imediata e de ofício por
esta Corte caso não tivessem sido expedidas as guias de recolhimento
provisória, evitando supressão de instância e decisões conflitantes.
Todavia, compulsando os autos, verifico terem sido expedidas as referidas
guias de execução provisória (fls. 360/361 e 362/363), motivo pelo qual é
possível concluir que os acusados encontram-se em cumprimento
provisório das penas e, não mais, em prisão cautelar, devendo, pois,
submeterem-se às regras atinentes à execução da pena.
Vale lembrar, também, por necessário, que José Claudio cometeu
falta disciplinar grave (fls. 437), ao passo que, em relação a Tatiane, não
há nos autos qualquer informação acerca do seu comportamento
carcerário, não se podendo olvidar, também, que compete ao Juízo da
Execução analisar os requisitos objetivo e subjetivo e decidir sobre
eventual direito dos sentenciados à progressão de regime prisional, nos
termos do artigo 66, III, “b”, da LEP, não podendo o Tribunal fazê-lo,
agora, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002074-19.2018.8.26.0318 -Voto no
11
Ressalto, ainda, por oportuno, que Tatiane foi presa em flagrante em
17/04/2018, enquanto José Claudio foi preso preventivamente em
26/05/2018; assim, não resgataram sequer as frações mínimas
necessárias para pleitearem eventual progressão de regime.
Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, isenção ou redução no
pagamento da pena pecuniária, o qual poderá ser formulado na fase de
execução da pena, mesmo porque, em caso de indeferimento, há recurso
próprio, não sendo possível, assim, o exame da questão neste momento.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos, mantendo,
na íntegra, a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)